Tribunal: TJMT
Processo: 8010079-83.2017.8.11.0078
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Recurso Inominado: 8010079-83.2017.8.11.0078
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SAPEZAL
Recorrente: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
Recorrido: LEANDRO TABORDA DE AVILA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 23/02/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESCISÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORMA UNILATERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de ação em que o Recorrido postula reparação por danos morais, alegando o seguinte: a) que em 15/02/2016 firmou contrato educacional junto a instituição de ensino, para o curso de Engenharia de Produção; b) que no ano seguinte, a instituição de ensino rescindiu contrato de prestação de serviço de forma unilateral; c) que em razão do transtorno pretende ser ressarcido moral e materialmente.
2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
3. A empresa Recorrente não nega a ocorrência dos fatos alardeados na exordial, limitando-se a tecer alegações genéricas,
acerca do rompimento do nexo de causalidade por fato exclusivo de terceiro.
4. A situação vivenciada pelo consumidor, ora Recorrido, não pode ser equiparada a mero inadimplemento contratual e/ou mero aborrecimento da vida cotidiana, restando configurado os danos morais, porquanto privado abruptamente de concluir o curso de Engenharia de Produção para o qual estava regularmente matriculado.
5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso concreto, de modo que a quantia arbitrada na sentença não se encontra de acordo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
6. Quantum indenizatório fixado em R$ 12.000,00 (doze mil reais) que deve ser minorado de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Sentença parcialmente reformada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8010079-83.2017.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRENTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), LEANDRO TABORDA DE AVILA - CPF: 020.095.611-63 (RECORRIDO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021